Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715212-55.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOLZANI MARTINS COELHO APELADO: MARGARIDA DOS SANTOS COELHO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O O presente recurso de apelação foi incluído em pauta para julgamento. Entretanto, no julgamento do recurso, observou-se que o Apelante não recolheu o preparo quando da sua interposição. Portanto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o Apelante para recolher as custa, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, 27 de setembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador